Tribunal: TJMT
Processo: 1034267-11.2019.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034267-11.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Protesto Indevido de Título, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ARNALDO RUAS DO NASCIMENTO - CPF: 138.269.641-87 (EMBARGADO), JOILSON RUAS DO NASCIMENTO - CPF: 700.443.681-00 (ADVOGADO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARACAO

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FATURAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR – ÔNUS DA CONCESSIONÁRIA – ART. 87, § 1o DA RESOLUÇÃO No 414/2010 DA ANEEL – HONORÁRIOS – FIXAÇÃO SOBRE O PROVEITO ECONOMICO – INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § 2o DO CPC – OMISSÃO NÃO EVIDENCIADA – OBJETIVO DE PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável à apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1034267-11.2019.8.11.0041

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO – DIST. DE ENERGIA S/A

APELADO: ARNALDO RUAS DO NASCIMENTO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pela
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
visando sanar suposta omissão constante do acórdão de Id. 62955999, que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso
, apenas para determinar que a verba sucumbencial seja fixada sobre o valor do proveito econômico obtido, mantendo inalterados os demais termos da sentença
.

Em suas razões de Id. 65086490, a embargante sustenta, em síntese, que o julgado apresenta vício de
omissão com relação ao pedido de prequestionamento ventilado no recurso de apelação interposto pela ora embargante, haja vista que, como pressuposto para os recursos às cortes extremas, imprescindível é o prequestionamento, eis que violados dispositivos legais no v. acórdão.

Assim, requer
sejam acolhidos os presentes embargos de declaração de modo a sanar a omissão apontada acerca dos prequestionamentos realizados em sede recursal.

Embora devidamente intimado, o embargado não apresentou contrarrazões, conforme certificado no Id. 68684969.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos pela
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, visando sanar suposta contradição e obscuridade constantes do acórdão de Id. 62955999, que restou assim ementado:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FATURAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR – ÔNUS DA CONCESSIONÁRIA – ART. 87, § 1o DA RESOLUÇÃO No 414/2010 DA ANEEL – HONORÁRIOS – FIXAÇÃO SOBRE O PROVEITO ECONOMICO – INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § 2o DO CPC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Caso haja impedimento ou impossibilidade de leitura, conforme autorizada pela resolução normativa, pode a concessionária apurar o consumo por estimativa, levando-se em consideração a média aritmética dos valores faturados nos 12 (doze) últimos ciclos de faturamento anteriores.

O art. 87, § 1o da Resolução No 414/2010 da ANEEL, dispõe que o procedimento de apuração de consumo por estimativa pode ser aplicado por até 3 (três) ciclos consecutivos e completos de faturamento, devendo a distribuidora, tão logo seja caracterizado o impedimento, comunicar ao consumidor, por escrito, sobre a obrigação de manter livre o acesso à unidade consumidora, o que não restou evidenciado nos autos
”.

De início, destaco que embora a embargante alegue que o
decisum
recorrido é omisso,
após a leitura das razões recursais, nota-se que a
despeito das insurgências, não merecem acolhimento os presentes embargos declaratórios, porquanto inexistentes,
in casu
, qualquer vício elencado no CPC.

De acordo com expressa dicção dos artigos 1.022 e 494, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, evidencia-se que os embargos de declaração são cabíveis tão somente da decisão que apresentar obscuridade, contradição, omissão e/ou inexatidões materiais.

No caso dos autos
, não configuram os vícios alegados, porquanto foram enfrentadas as questões a respeito das quais era necessário pronunciamento.

Isso porque, reportando-se ao voto condutor, a matéria relaciona-se
a apuração de consumo por estimativa.

Desse modo,
e
m relação ao prequestionamento pretendido, ressalte-se que para solução da questão, não há necessidade de citar os dispositivos usados, importando apenas que se aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação (STJ REsp 1541802/SC).

Assim sendo, revela-se inadequada a via eleita pela parte para se insurgir contra o acórdão que lhe foi desfavorável, devendo ser rejeitada a pretensão declaratória agitada.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, mantendo inalterada a decisão colegiada.

Por fim, advirto o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020